Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. EXIGIR CONTAS. DIALETICIDADE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO. MAJORAÇÃO. MULTA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRESTAÇÃO. CONTAS. GESTÃO. PATRIMÔNIO ALHEIO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO. ASSESSORIA. APROVAÇÃO. PLANO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de exigir contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se as contrarrazões podem ser utilizadas para modificar a sentença; (iii) saber se os apelados têm o dever de prestar contas; (iv) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos devem atender ao princípio da dialeticidade recursal.
4. As contrarrazões ao recurso da outra parte são a via inadequada para se pedir a reforma do capítulo da sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ou que fixou multa por litigância de má-fé.
5. Deve-se estabelecer o dever ou não de prestar contas na primeira (1a) fase da ação de exigir contas.
6. O mandatário tem o dever de prestar contas quando gerencia o patrimônio alheio.
7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fundamento na equidade quandonão há condenação e o pedido formulado não corresponder ao valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. As contrarrazões não se destinam à reforma da sentença. 3. Não há dever de prestação de contas quando o mandatário atuou em auxílio ao mandante mediante assessoramento sem gerir o patrimônio alheio. 4. Na primeira (1a) fase da ação de exigir contas os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fundamento na equidade.
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, § 8o e 550; CC, art. 668.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 07060169620208070020, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 10.11.2021; TJDFT, ApCiv 07100751520198070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 4.2.2021; TJDFT, ApCiv 0715261-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2025; STJ, REsp 1874920, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1951196, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.9.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2076483, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.4.2024.